Tribunal: TJDFT
Processo: 0716707-72.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS PELO AUTOR. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO. DANO MATERIAL. DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame.
1. Apelação Cível interposta pelo Banco Réu visando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial da ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação de danos materiais e morais.
II. Questão em discussão.
2. A questão posta em discussão consiste em examinar a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam e, no mérito, consiste em verificar a responsabilidade civil da instituição financeira ante a ocorrência de fraude nas operações de compra no cartão de crédito.
III. Razões de decidir.
3. Efetivadas as operações bancárias no cartão de crédito operado pelo Réu, deve ser verificada a sua responsabilidade objetiva no dano causado ao consumidor Autor. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva.
4. O caso em exame se amolda a previsão do Enunciado n. 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
5. A responsabilidade da pessoa jurídica fornecedora de serviço é objetiva pelos danos causados ao consumidor, sendo desnecessário perquirir a existência de dolo ou culpa, bastando para sua configuração a comprovação do dano e do nexo de causalidade. Essa responsabilidade só é elidida em casos específicos estipulados em lei: quando houver prova de que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (Art. 14, caput e §3o, da Lei 8.078/1990). Não sendo demonstradas essas excludentes de responsabilidade, o fornecedor responde pelos acontecimentos que decorrem do risco da atividade que desempenha.
5.1. O Enunciado da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”, reconhecendo, assim, a responsabilidade civil das instituições financeiras ante os atos praticados por terceiros em face do consumidor.
5.2. No caso em análise, a instituição financeira não demonstrou, adequadamente, que o Autor realizou presencialmente as operações bancárias contestadas, com o uso de cartão físico e de senha pessoal em outros Estados da Federação, sobretudo porque as compras realizadas nas datas próximas foram feitas em Brasília/DF. Na prova produzida pelo Banco Réu, não foi descartada a possibilidade de clonagem do cartão físico do consumidor, o que justificaria a realização de operações presencialmente em outros Estados. Observando as faturas do consumidor Autor desde o ano de 2021, resta evidente que a quantidade e o volume das transações fraudulentas desbordam do seu perfil de consumo, o que deveria ter sido identificado pelo sistema de segurança bancário.
5.3. Os elementos probatórios conduzem à conclusão de que houve fraude nas compras não reconhecidas pelo titular do cartão de crédito, ante a inobservância dos protocolos de segurança do cartão. Mantida a sentença que condenou o banco Réu a restituir ao consumidor a quantia indevidamente cobrada pelas compras não reconhecidas.
IV. Dispositivo e tese.
6. Apelação cível conhecida e desprovida. Honorários majorados.

Tese de julgamento: “Cabe a instituição financeira o dever inafastável de oferecer segurança nas operações bancárias e, portanto, a fraude não exime de indenizar o consumidor em caso de danos resultantes dessa operação (arts. 14 e 17 do CDC).”

Dispositivos relevantes: CDC, arts. 14 e 17; CPC, art. 373, I e II.

Jurisprudência relevante: Súmula n. 297 do STJ.